Tribunal: TJDFT
Processo: 0019526-88.2017.8.07.0000
Órgão julgador: RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-04-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0019526-88.2017.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: SONIA MARIA DE OLIVEIRA CARDOSO DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Diante da decisão proferida no processo de origem (ID 9388665), encaminhem-se os autos ao ente devedor, para que, no prazo, de 10 (dez) dias, já considerado o cômputo em dobro, cumpra a decisão ID 8121710 - fls. 09/11, que deferiu a superpreferência a SONIA MARIA DE OLIVEIRA CARDOSO. Publique-se. RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA Juiz de Direito Substituto Coordenador de Conciliação de Precatórios